Tribunal: TJBA
Processo: 8003446-60.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003446-60.2021.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO PARQUE SUN VALLEY

Advogado(s)
:
TAMARA MORAES DA CUNHA, RODRIGO KARPAT

APELADO: JAQUELINE CUSTODIA DO NASCIMENTO MAIA

Advogado(s)
:
JOSE OTAVIO DE SANTANA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. PERDA DE IMÓVEL RESIDENCIAL EM AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. I. REVELIA DO RÉU. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AFASTAMENTO. II. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. PRINCÍPIO DA CAUSA MADURA. ANÁLISE DO MÉRITO. III. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO DO CONDOMÍNIO. MERA INDICAÇÃO DE ENDEREÇO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO CONDOMÍNIO E O DANO. PERDA DO BEM DECORRENTE DO INADIMPLEMENTO E DA EXECUÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS OU MORAIS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003446-60.2021.8.05.0150, em que figuram como partes CONDOMINIO PARQUE SUN VALLEY (apelante) e JAQUELINE CUSTODIA DO NASCIMENTO MAIA (apelada).

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONCEDER PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator